Tribunal: TJSP
Processo: 1007264-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de contrato de sociedade em conta de participação c.c. cobrança de mútuo, pedido de desconsideração da personalidade jurídica e tutela de urgência para arresto de bens. Reconhecimento dos pedidos anulatório e de devolução de valores e improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Apelo dos réus. Recurso adesivo do autor. Preliminares de insuficiência de preparo

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de contrato de sociedade em conta de participação c.c. cobrança de mútuo, pedido de desconsideração da personalidade jurídica e tutela de urgência para arresto de bens. Reconhecimento dos pedidos anulatório e de devolução de valores e improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Apelo dos réus. Recurso adesivo do autor. Preliminares de insuficiência de preparo e não conhecimento rejeitadas. Acolhimento em parte do inconformismo dos réus. Acolhimento do do autor. Acórdão anterior deste E. Tribunal reconheceu a perda superveniente do interesse processual do autor em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica (e, via de consequência, em relação ao pedido de reconhecimento de grupo econômico, àquele indissociavelmente atrelado), com fundamento no depósito judicial da integralidade do valor requerido pelo autor na inicial, antes da contestação, em cotejo com a contestação. Nesta, os réus afirmaram estar o valor depositado apto a levantamento pelo autor e sustentaram a consequente perda superveniente do interesse processual do autor em relação a todos os pedidos, requerendo, ao final, a extinção integral da demanda sem resolução do mérito, sem fazer nenhuma ressalva em relação à parte do valor depositado (R$ 30 mil) referente ao pedido indenizatório. Consequente reconhecimento de ambos os pedidos condenatórios, incluindo o pedido indenizatório por danos morais. Extinção com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, "a", do CPC, também em relação a este. Todos os réus são corresponsáveis pelos honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor, por força do art. 85, § 10, do CPC, haja vista a existência de fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial que justificaram o ajuizamento da demanda contra todos. Precedente desta Câmara. Descabimento da fixação de honorários em favor dos advogados dos réus. Honorários em favor dos patronos do autor bem fixados em 20% do valor pago, que corresponde ao proveito econômico obtido pelo autor com a demanda. Necessária redução pela metade, porém, por força do que prevê o art. 90, § 4°, do CPC. Resultado: apelo dos réus provido em parte, provido o recurso adesivo do autor.